Tribunal: TJPA
Processo: 0802196-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802196-44.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARA

APELADO: MONIQUE TAYNA RABELO DOLLINGER, A. S. R. S., MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e remessa necessária, mantendo sentença que determinou o fornecimento de suplemento alimentar a menor representado por sua genitora, no bojo de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a imposição judicial ao ente municipal de fornecimento de suplemento alimentar não padronizado no SUS; (ii) há violação à reserva do possível, ao princípio da separação dos poderes e à legalidade orçamentária; (iii) existe responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de insumos de saúde; (iv) é cabível a aplicação de multa diária (astreintes) em face da Fazenda Pública, mesmo diante da ausência de resistência formal ao cumprimento da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a necessidade do suplemento alimentar à saúde e dignidade do menor hipossuficiente, impõe-se ao Poder Público o dever de fornecimento, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/88.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de insumos e tratamentos de saúde, conforme tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.
5. Não se verifica ingerência indevida do Poder Judiciário sobre políticas públicas, dada a excepcionalidade do caso e a ausência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública.
6. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar obrigação constitucional, sobretudo quando ausente demonstração de impacto financeiro concreto ou desproporcional.

7. A fixação de multa cominatória é admissível contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.474.665/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É legítima a imposição judicial ao ente municipal para fornecimento de suplemento alimentar indispensável à saúde de menor hipossuficiente, ainda que não padronizado pelo SUS, quando comprovada a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de ações e serviços de saúde. 3. É cabível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio de assegurar o cumprimento de obrigação judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 831385 AgR, Tema 793; STJ, REsp 1.474.665/RS (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp 1022123/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICIPÍO DE BELÉM,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21698817), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por
MA.S.R.S, menor representado por MONIQUE TAYNA RABELO DOLLINGER.

O agravante, preliminarmente, sustenta o excesso na quantidade de insumos solicitados, alegando que os volumes pleiteados excedem as necessidades usuais conforme recomendações médicas, podendo gerar desperdício e sobrecarga orçamentária ao erário municipal.

Informa que os quantitativos fornecidos foram baseados em parecer técnico da Referência Técnica de Materiais e Insumos/NUPS.

Aduz, ainda, a equivocada interpretação do princípio da solidariedade, esclarecendo que o suplemento não integra os padrões de dispensação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portarias nº 1554/2013 e 1555/2013 do Ministério da Saúde.

Alega que a obrigação de fornecimento compete prioritariamente aos entes de maior capacidade financeira, como a União e o Estado, sustentando sua ilegitimidade passiva, razão pela qual pleiteia a extinção do feito sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O agravante afirma inexistir direito subjetivo ao fornecimento de suplemento alimentar não incorporado ao SUS, defendendo que decisões administrativas quanto à incorporação de medicamentos devem ser respeitadas, salvo em caso de omissão injustificada do Poder Público.

Ressalta que a intervenção judicial deve ser excepcional, em nome do princípio da separação dos poderes, e que não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração Pública na formulação e execução de políticas de saúde.

Invoca, outrossim, os princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, enfatizando que a imposição judicial de fornecimento de insumos não previstos no orçamento compromete a eficiência e equidade dos serviços de saúde ofertados à coletividade, podendo acarretar desequilíbrio fiscal.

Argumenta que a decisão impugnada violaria também o princípio da supremacia do interesse público, pois a satisfação da pretensão individual comprometera a regular prestação dos serviços públicos de saúde à população.

Por fim, impugna a cominação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, sob o argumento de desproporcionalidade, sustentando que não há resistência do Município em cumprir suas obrigações legais, atuando, inclusive, na regulação da assistência hospitalar conforme pactuações estabelecidas pela Política Nacional de Regulação do SUS.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo Interno para reconsideração da decisão monocrática, e, caso não atendido, a submissão do recurso ao julgamento do colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22937275).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, o tratamento pleiteado revela-se essencial à concretização do direito fundamental à saúde, sendo certo que a resistência oposta pelos requeridos mostra-se em desacordo com os princípios constitucionais expressamente previstos na Constituição da República. Diante das provas carreadas aos autos, resta devidamente comprovada a imprescindibilidade do tratamento indicado, o que impõe ao Poder Público o dever de fornecê-lo, como medida indispensável à preservação da dignidade da pessoa humana.

Deve ser atendido o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Ressalte-se, ainda, que hoje é patente a ideia de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativo; esta reclama efetividade real de suas normas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ.
ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos.
3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista;
8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada
; 9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

E, ainda, em recente decisão proferida no Incidente de Assunção de Competência – IAC nº 187.276/RS (Tema 14), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos da seguinte questão de direito:
"Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal."

No voto do Ministro Relator Gurgel de Faria, restaram consignadas as seguintes medidas:
“c) manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde; d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento;”
.

A respeito dos questionamentos sobre violação dos poderes e indevida ingerência do Poder Judiciário, assinalo que, em situações excepcionais, pode este Poder determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, como no caso em exame.

Ademais, a respeito da alegação de limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, dessa maneira, a menção a reserva do possível não deve ser invocada pela municipalidade para se abster do cumprimento de comandos constitucionais.

A propósito, vale citar excerto de recente decisão da Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, sobre temática posta em análise, cuja ementa descreve:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SPINRAZA. REGISTRO NO SUS. DOENÇA RARA AME TIPO II. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE SAÚDE. ARTS 6º, 196 A 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE. PROBABILIDADE INVERSA. O ÔNUS DO TEMPO, CONTADO POR DIA, MILITA CONTRA A VIDA DO PACIENTE. OU SEJA, O PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR SOMA-SE À PROBABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE COMO PRESSUPOSTOS NEGATIVOS PARA A SUSTAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES. A GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS NÃO DEVE SER HIPOTÉTICA, MAS CONCRETA. DO COTEJO DOS DADOS APRESENTADOS NO PROCESSO E A SITUAÇÃO DO PACIENTE, INFERE-SE QUE O RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR É INSUFICIENTE NA CONFIGURAÇÃO DE UM ESTADO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFERIDA.

(SS 5462 / AM – AMAZONAS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min. PRESIDENTE. Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 22/01/2021. Publicação: 26/01/2021)

No que tange à alegação de que a multa cominatória deveria ser afastada sob o argumento de inexistência de resistência, por parte do Município, ao cumprimento da obrigação, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é admissível a imposição de astreintes à Fazenda Pública, nos termos do art. 537, caput, do Código de Processo Civil. Inclusive, a matéria foi objeto de apreciação sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que se fixou tese no sentido da possibilidade de aplicação da multa cominatória em face da Fazenda, com vistas a assegurar a efetividade das decisões judiciais, assim descrito:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.474.665/RS. ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
A análise da controvérsia exposta nos autos, relativa ao cabimento da multa à Fazenda Pública em condenações de obrigação de fazer constante de fornecimento de medicamentos, foi julgada no REsp n. 1.474.665/RS (fl. 257) em que declarou-se a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. II - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ. III - Na hipótese dos autos, para fixar o valor o Tribunal a quo deliberou acerca da relevância dos fundamentos e do periculum in mora, constando de suas fundamentações que o não fornecimento "[...] poderá acarretar sérios riscos à saúde da autora e ao nascituro" (fl. 44). IV - Não se está diante de violação dos referidos princípios, e para chegar ao valor da multa, o Tribunal a quo analisou o contexto fático-probatório, avaliando a necessidade da paciente, chegando à conclusão de que não se mostra desarrazoado o valor, em cotejo com o bem jurídico em discussão. V - Dessa forma, mostra-se inviável a pretensão de se discutir a apontada violação do art. 461, § 4º, do CPC/73 sem malferir o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1022123 PE 2016/0307844-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/07/2025